Tribunal: TJSP
Processo: 1019723-39.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019723-39.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
LAURENICE MARIA DOS SANTOS SILVA e NELSON RUBENS DA SILVA, é
apelado ACLA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019723-39.2020.8.26.0114 -Voto no 38.276
2
APELAÇÃO No 1019723-39.2020.8.26.0114
APELANTES: Laurenice Maria dos Santos e outro
APELADA: Acla Administração de Bens Ltda.
COMARCA: Campinas 9a Vara Cível
Locação. Ação declaratória de nulidade de fiança pessoal.
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, por falta de interesse processual. Fiança não
impugnada em ação de despejo cumulada com cobrança
ajuizada anteriormente, em andamento. Litispendência.
Extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso V,
do Código Processo Civil. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.276
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, por falta de interesse processual. O magistrado,
Doutor Guilherme Fernandes Cruz Humberto, anotou que os
fiadores deveriam ter se insurgido contra a fiança na ação de
despejo, cumulada com cobrança, dirigida também contra eles.
Apelam os Autores pugnando
pela reforma da sentença. Sustentam que o juiz prolator da
sentença recorrida não considerou o fato de que somente
perceberam que o contrato de locação remetia a uma situação
de garantia diversa da que fora oferecida, após a prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019723-39.2020.8.26.0114 -Voto no 38.276
3
sentença na ação de despejo.

É o relatório.
Recurso tempestivo, preparado
e não respondido (Apelada não citada).
Os Autores foram fiadores em
contrato
de
locação
comercial
firmado
entre
Acla
Administradora de Bens Ltda com V.L. Indústria e Comércio
Importação e Exportação de Artefatos de Madeira e
Cosméticos Ltda. Em razão do inadimplemento de alugueres e
encargos contratados, Acla Administradora ajuizou ação de
despejo
cumulada
com
cobrança
sob
no
0005501-35.2010.8.26.0114, em trâmite na 5a Vara Cível da
Comarca de Campinas, julgada procedente para condenar os
locatários e fiadores a pagar os aluguéis, encargos e multa por
infração contratual. Contra esta decisão, foi interposto recurso
de apelação, que aguarda prazo para contrarrazões e posterior
distribuição ao Tribunal de Justiça.
Naquela ação, os fiadores, ora
Autores, foram citados e apresentaram contestação, sem,
contudo, impugnarem a fiança prestada no contrato de
locação.
O caso é de litispendência. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019723-39.2020.8.26.0114 -Voto no 38.276
4
podem os fiadores renovar discussão em ação autônoma.
Os
fiadores
afirmam
que
quando assinaram o contrato de locação, ofereceram um
imóvel em caução, tanto que autorizaram a averbação do
contrato de locação na matrícula do imóvel, porém, não se
manifestaram naqueles autos trazendo tal tese, como lhes
competiam, eis que tinham ciência daquela ação, tendo
inclusive, apresentado contestação sobre outros fundamentos.
Aquela demanda encontra-se
aguardando prazo para contrarrazões, impondo-se a extinção
desta ação, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, julgando extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Pedro Baccarat
Relator